Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-65.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012498-65.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUMA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 052.550.851-11 (APELANTE), RAYLSON JOSE LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 054.566.741-06 (APELANTE), LUMA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 052.550.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH NUMA DE JESUS - CPF: 024.399.331-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA CRUZ CORDEIRO - CPF: 060.692.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.630.961-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA GOMES DOS SANTOS - CPF: 710.469.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA MONISTA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional; (
ii
) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial definitivo que confirmou tratar-se de 293,94g de maconha.

4.
A autoria se comprova por documentos oficiais do presídio que registram a corré como visitante cadastrada do réu, depoimentos de agentes penitenciários e circunstâncias da prisão em flagrante, afastando a tese de desconhecimento entre os acusados.

5.
A conduta do réu se enquadra no verbo "adquirir" do art. 33 da Lei de Drogas, sendo ele o mandante e destinatário final da substância ilícita, em coautoria com a corré, nos termos da teoria monista do art. 29 do Código Penal.

6.
A fixação do regime inicial fechado observa os critérios dos
arts
. 33, §2º e §3º, do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade da droga, maus antecedentes
, reincidência
e risco de reiteração delitiva.

7.
A imposição do regime mais gravoso está devidamente fundamentada, não configurando afronta às Súmulas 718 e 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação da materialidade e da autoria por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos coerentes autoriza a condenação por tráfico de drogas em presídio.

2.
A teoria monista impõe a responsabilização do mandante ou destinatário final da droga, ainda que não pratique diretamente o verbo nuclear do tipo penal.

3.
A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como maus antecedentes, quantidade e natureza da droga e circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 29, 33, §2º e §3º, 59; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0010845-21.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 20.08.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 0002059-60.2018.8.26.0638, Rel. Des. Edison Brandão, j. 25.06.2019; STJ, REsp nº 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
RAYLSON JOSE LIMA DO
ESPIRITO
SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões vistas no Id.
312528500
o apelante por intermédio d
a Defensoria Pública
, requer
em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pleiteia
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral do apelo
(id.

312528502
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento do recurso
,

(Id.
316735883
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme consta d
os autos (denúncia constante do Id.
312528417
),

no dia 07 de abril de 2024, por volta das 14h00min, na Penitenciária
Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, a denunciada Luma de Oliveira Fonseca trazia consigo, a pedido do reeducando
Raylson
José Lima do Espírito Santo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 293,94g (duzentos e noventa e três gramas e noventa e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a acusação, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho "body scanner", Luma foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo a substância entorpecente no interior de seu órgão genital. Após ser questionada, a denunciada voluntariamente retirou a substância ilícita do seu corpo em local próprio para revista íntima.

Apurou-se que Luma visitaria seu esposo, o reeducando
Raylson
José Lima do Espírito Santo, conforme requerimento de 11 de março de 2024. Na ficha de
Raylson
também constava a denunciada Luma como sua visitante ativa, na qualidade de cônjuge. Ademais, foi apresentado relatório de visitas no qual consta que Luma visitou
Raylson
em 17 de março de 2024.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando ambos os réus. Luma foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. Já
Raylson
foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

Inconformado, o réu
Raylson
interpôs
o presente
recurso de apelação, pleiteando, sua absolvição por insuficiência probatória
e, s
ubsidiariamente, requereu a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Eminentes pares, o recurso não merece provimento.
Não havendo preliminares arguidas,
p
asso à análise do mérito recursal.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

O apelante sustenta, que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não incorreu em nenhum dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrant
e da corré Luma de Oliveira Fonseca (id.
312527883
)
, pelo boletim de ocorrência
(id.

31252788
5, págs. 1-4)
, termo de exibição e apreensão
(id. id.

31252788
5, págs. 9-10)
e, principalmente, pelo laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.172375-A01
(id.
312528360
)
, que atestou tratar-se de 293,94g (duzentos e noventa e três gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha, substância de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, embora o apelante negue qualquer envolvimento com o delito, as provas colhidas durante a instrução processual são robustas e convergem para sua responsabilização criminal
, como passo a demonstrar
.

Em seu interrogatório judicial
(id.
312528469
)
, o apelante negou conhecer a corré Luma, afirmando que "
alguém usou seu nome
" para permitir a entrada dela no presídio. Sustentou que nunca a havia visto antes e que não autorizou o cadastro dela como sua visitante. Quando questionado sobre como explicaria o fato de Luma constar como
sua cônjuge
em sua ficha prisional, limitou-se a dizer que não sabia explicar, pois não havia autorizado.

Por sua vez, a corré Luma, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, confirmando que tentava adentrar ao presídio com o entorpecente. No entanto, alegou que não conhecia pessoalmente o apelante e que seu cadastro como visitante foi feito "tudo por telefone". Afirmou ainda que já havia realizado uma visita anterior em 17 de março de 2024, ocasião em que
também entregou entorpecentes a uma pessoa supostamente desconhecida dentro do presídio, recebendo R$ 1.200,00 pelo serviço
(id.
312528469
)
.

Ocorre que a versão apresentada por ambos os réus não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, os documentos oficiais da Penitenciária Central do Estado demonstram, de forma inequívoca, a existência de vínculo formal entre o apelante e a corré.

Com efeito, consta do prontuário do apelante
(
id. 312528403, pág. 4
)
, que Luma de Oliveira Fonseca figura expressamente como
sua cônjuge
na seção "Parente(s)", com status "Ativo". Ademais, há um requerimento de carteira de visitante em nome de Luma como cônjuge de
Raylson
, datado de 11 de março de 2024 (id. 312528402, págs. 9-10), bem como registro de visita anterior realizada por ela ao apelante em 17 de março de 2024, com duração de quase sete horas (id. 312528415, pag. 4).

A policial penal Fernanda Santana Silva, ouvida em juízo, relatou que Luma foi flagrada portando substância entorpecente durante o procedimento de revista por meio do "body scanner". Embora tenha mencionado que, à época, havia ocorrências de carteirinhas falsas, confirmou que, após consulta aos sistemas da penitenciária, verificou-se que a carteira de Luma era autêntica
(id.
3125284
70)
.

Já a policial penal Hellen
Hellan

Brandoni
esclareceu o procedimento
para cadastro de visitantes, informando que, embora houvesse falhas no sistema de verificação à época, a carteira de Luma como visitante de
Raylson

deveria ser
verdadeira, conforme informações oficiais da penitenciária
(id. 312528471)
.

Nesse contexto, a alegação de ambos os réus de que não se conheciam mostra-se inverossímil e contrária às provas documentais constantes dos autos. O
requerimento para
cadastro oficial de Luma como cônjuge de
Raylson
realizado em 11 de março, de 2024
, a visita anterior realizada em 17 de março de 2024
somados à
impossibilidade de emissão de carteira de visitante
“verdadeira”
sem a anuência do detento
ou apresentação de documentação ou registro em
cartório de união estável,
formam um conjunto probatório robusto que evidencia o vínculo entre os acusados.

Ademais, a quantidade expressiva de droga apreendida (293,94g de maconha) e a forma de acondicionamento (oculta nas partes íntimas da corré) são circunstâncias que, somadas ao contexto fático, demonstram claramente o propósito de traficância. Como é notório, drogas possuem alto valor dentro de estabelecimentos prisionais, devido à rigorosa fiscalização empregada, sendo comum a tentativa de introdução por meio de visitantes.

Quanto à participação do apelante no delito, embora não tenha praticado diretamente o verbo nuclear "trazer consigo", sua conduta se amolda perfeitamente ao verbo "adquirir", previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, conforme se depreende do conjunto probatório, o apelante era
“mandante do crime” e provavelmente
o destinatário final da droga, tendo adquirido a substância entorpecente e organizado todo o esquema para sua introdução no estabelecimento prisional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de tráfico de drogas, aplica-se a teoria monista adotada pelo artigo 29 do Código Penal, pela qual todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Assim, aquele que, de qualquer modo, contribui para a prática do delito, ainda que não execute diretamente o núcleo do tipo penal, responde como coautor ou partícipe.

No caso em apreço, o apelante exerceu o domínio funcional do fato, na condição de mandante, adquirente e/ou destinatário final da droga. Sua contribuição foi essencial para o plano criminoso, pois ele deteve o domínio sobre a função indispensável de cooptar a corré Luma,
cooperar para a legitimação da entrada dela na penitenciária com a confecção da carteira de visitante verdadeira,
adquirir a droga e providenciar que fosse entregue para a visitante, além de viabilizar o ingresso dela no estabelecimento prisional. Sem sua colaboração, o crime, como planejado, seria impossível.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
e demais tribunais pátrios
:

“(...) À luz da teoria monista adotada pelo Código Penal , no art. 29 , caput, revela-se descabida a absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecente no interior do estabelecimento prisional (art. 33 , c/c o art. 40 , III , da Lei n. 11.343 /06, e art. 29 , caput, do Código Penal ) se as confissões extrajudiciais do apelante e da corré revelam que o recorrente pediu e induziu a sua genitora a levar entorpecente durante a visita que lhe faria na penitenciária, não persistindo dúvidas a partir da análise da prova judicializada de que a droga lhe seria entregue.
(.
..)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00108452120198110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Ré flagrada tentando introduzir drogas no estabelecimento prisional para comercialização pelo marido (corréu) - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente comprovadas - Fala dos agentes penitenciários e policiais coerentes e harmônicas - Validade - Depoimentos que se revestem de fé -pública - Confissão extrajudicial da ré - Acusado que, embora não tenha praticado o núcleo do tipo, concorreu para a prática delitiva - Teoria monista - Inteligência ao art.
29
do
Código Penal
- Pena e regime bem aplicados - Impossibilidade de substituição da reprimenda - Recursos desprovidos."

(TJ-SP - APR: 00020596020188260638 SP 0002059-60.2018.8.26 .0638, Relator.: Edison Brandão, Data de Julgamento: 25/06/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2019)

Importante ressaltar que o delito já estava plenamente consumado
no momento em que
a corré
Luma praticou o verbo "trazer consigo". A entrega ao apelante seria mero exaurimento
.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante. Não há que se falar, assim, em insuficiência probatória a ensejar sua absolvição.

2.
Do regime inicial de cumprimento da pena

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

Embora a pena aplicada ao apelante (06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão) seja inferior a 08 (oito) anos, o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código
Penal, a definição do regime inicial fechado se deu em estrita observância ao disposto no §3º do mesmo artigo, que determina que a fixação do regime inicial deve observar os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao fixar o regime inicial fechado, considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que ele possui condenação definitiva nos autos n
.
º 1032532-21.2023.8.11.0002, pelo delito do art. 157, §2° da lei 2848/40 c/c art. 244-b, caput, da lei 8069/90, com trânsito em julgado em 26/06/2024.

Embora essa condenação se refira a fato anterior ao delito em apuração nestes autos (ocorrido em 13/09/2023), o trânsito em julgado foi certificado em data posterior (26/06/2024), o que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, configura maus antecedentes:

"(...)
Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente.
(...)"

(STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024).

Além disso, o magistrado considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida (293,94g de maconha), circunstância que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e proporcional, não havendo que se falar em violação às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada em elementos concretos, e não na mera gravidade abstrata do delito.

Com efeito, as referidas súmulas não instituem direito subjetivo ao regime mais brando, tampouco vinculam o magistrado ao critério da primariedade ou da pena inferior a 8 anos, quando presentes fatores concretos que justifiquem o agravamento, como ocorre na hipótese vertente.

No presente caso, a sentença apontou, de forma fundamentada, elementos que extrapolam a descrição típica do delito, como os maus antecedentes do apelante e a tentativa de introduzir expressiva quantidade de entorpecentes dentro de estabelecimento prisional, conduta altamente reprovável. Tais fatores evidenciam não apenas a gravidade concreta da conduta, como também o risco concreto de reiteração criminosa, o que autoriza, de forma legítima, a imposição do regime inicial mais severo.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, devendo ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto por
Raylson
Jos
é
Lima
d
o
Espirito
Santo
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025